Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730848-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JONATHAN CABRAL LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de ser mantida a condenação quando amparada em provas robustas, como os depoimentos judiciais das testemunhas dos fatos. 2. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o apelante é reincidente, de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 155 do Código Penal e 226 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por ausência de provas acerca da materialidade e da autoria. Afirma que o reconhecimento realizado é nulo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 155 do CP e 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52355336): “(...) A propósito, não há como prevalecer a versão dos réus, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações judiciais das testemunhas policiais. A versão dos réus aparece isolada nos autos, sendo insuficiente para justificar sua absolvição ou a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação. Com efeito, a versão dos apelantes para os fatos não se mostra verossímil e idônea para afastar a condenação pelo furto qualificado. Ademais, sabe-se que, para caracterizar o liame subjetivo entre os agentes, não se exige sequer que haja acordo de vontades, sendo suficiente que a participação e cooperação se dê até a consumação do delito. Assim, resta claro nos autos o vínculo subjetivo entre os recorrentes que além de terem sido presos momentos após a ação criminosa, foram encontrados juntos dentro do veículo indicado à Polícia Militar com o objeto do furto e diversos instrumentos para a prática do crime. Deste modo, verificam-se presentes, não apenas a união de desígnios, como todos os requisitos do concurso de pessoas, isto é: pluralidade de agentes, relevância causal das condutas e liame subjetivo. Considerando que o arcabouço probatório não deixa dúvidas a respeito da autoria de JONATHAN e RAFAEL, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo desclassificação para o delito de receptação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de que o reconhecimento é nulo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021